Tribunal: TCU
Processo: 040.491/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299565, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299565, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUN. COLINAS DO TOCANTINS DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA AINSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1698/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3413/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de José Santana Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no 46958.001111/2008-91, Siafi 299565, firmado entre o referido órgão e o município de Colinas do Tocantins/TO. O ajuste tinha por objeto a "execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Colinas do Tocantins/TO, de forma a qualificar 500 jovens do município, com vista à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho", no valor de R$ 635.340,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 582.085,77. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a Nota Técnica 1429/2014 (peça 141), de 6/11/2014, e a Nota Técnica SEI 197/2023 (peça 145), de 14/2/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 185-188); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.491/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Santana Neto (XXX.199.861-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.